Tribunal: TJSP
Processo: 1005787-73.2017.8.26.0009
Classe: Agravo Interno Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – ACÓRDÃO UNÂNIME NAÕ CONHECEU DO RECURSO, PORQUE DESERTO – Agravo regimental cabível apenas contra as decisões monocráticas do Relator – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO (PORQUE MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL)

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1005787-73.2017.8.26.0009/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RICARDO DA SILVA NEVES, é agravada MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES
TEIXEIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005787-73.2017.8.26.0009/50000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Regional de Vila Prudente – 2a Vara Civil
MMa. Juíza da causa: Márcia de Souza Donini Dias Leite
Agravante: Ricardo da Silva Neves
Agravada: Maria de Fátima Rodrigues Teixeira de Oliveira
AGRAVO REGIMENTAL
ACÓRDÃO UNÂNIME
NAÕ
CONHECEU
DO
RECURSO,
PORQUE
DESERTO Agravo regimental cabível apenas contra as
decisões monocráticas do Relator
RECURSO DO
AUTOR
NÃO
CONHECIDO
(PORQUE
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL)
Voto no 24809
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Autor contra o
acórdão de fls.321/324, que não conheceu do recurso, porque deserto, e majorou os
honorários advocatícios do patrono da Requerida para 15% do valor da causa (com
correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês desde o
trânsito em julgado da decisão).
Alega que não intimado para complementar as custas recursais, que
descabido o não conhecimento do recurso por deserção, que não observados os princípios
do contraditório e da ampla defesa, e que aplicável o princípio da fungibilidade recursal.
Pede a reconsideração da decisão ou a remessa do Agravo Interno para julgamento pelo
órgão colegiado, com o provimento do recurso.
É a síntese.
O Autor impugna decisão colegiada (acórdão), mas, nos termos do
artigo 1.021 do Código de Processo Civil e do artigo 253 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, o agravo regimental cabe apenas contra as decisões monocráticas do
Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005787-73.2017.8.26.0009/50000 -Voto no
3
Assim, considerando que o agravo regimental somente é cabível
contra decisão monocrática, sua interposição contra decisão colegiada é manifestamente
inadmissível 1 e constitui erro grosseiro e inescusável 2.
Dessa forma, tratando-se de agravo contra acórdão, de rigor o não
conhecimento do recurso, porque manifestamente inadmissível.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
1 STJ, EDcl no AgRg no RMS 36247/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
em 27/03/2012, DJe 10/04/2012
2 STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 185.689/PE, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado
em 04/10/2012, DJe 18/10/2012